Tribunal: TJDFT
Processo: 0719939-79.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0719939-79.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDVALDO COSTA BARRETO JUNIOR AGRAVADO: LOJA DE MOVEIS ONOBRAS LTDA - ME DECISÃO HOMOLOGAÇÃO DE DESISTÊNCIA Homologo a desistência recursal (ID 72107793). P. I. Após, arquivem-se. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator